Tribunal: TJDFT
Processo: 0702371-50.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0702371-50.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANTONIO CESAR GONCALVES BORGES AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Em cumprimento ao despacho de ID 73667394, intimem-se as partes para manifestação acerca de eventual Juízo de retratação, a teor do art. 1030, II, do CPC. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator